Tribunal: TCU
Processo: 006.406/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2213/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.406/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Ferreira Souza (XXX.221.696-XX); Bruno Ribeiro Ramalho de Oliveira (XXX.503.367-XX); Fabrina Pontes Furtado (XXX.861.733-XX); Leandro Fernandes de Jesus (XXX.434.197-XX); Leandro Romao Fernandes Lima (XXX.428.287-XX); Marina Medeiros Cortes (XXX.929.034-XX); Mauricio Hoelz Veiga Junior (XXX.745.577-XX); Rimenys Junior Carvalho (XXX.613.706-XX); Rodrigo Pinto de Brito (XXX.332.317-XX); Vera Regina Ramos Pinto (XXX.696.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.